Tribunal: TJMT
Processo: 1018669-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018669-40.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL DAVI CAMPOS - CPF: 797.362.201-25 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018669-40.2019.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MANOEL DAVI CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM CONTESTAÇÃO – TERMO INSTRUÍDO COM CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO E CONTRARRAZÕES GENÉRICAS POR FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DOCUMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PLEITO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos §§1o ao 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em se tratando de discussão de inscrições diversas, embora relativas ao mesmo contrato, inexiste o mesmo pedido, de modo que inexiste litispendência.

Inexiste necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

Havendo a comprovação da relação jurídica, mediante a juntada de termo de confissão de dívida, instruído com cópia dos documentos pessoais, o qual sequer fora impugnado diante da apresentação de impugnação e contrarrazões genéricos exigindo prova da contratação, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito.

Diante da comprovação da relação jurídica que fora veementemente negada com a inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa ainda mais quando, mesmo diante da comprovação da contratação e do parcelamento dos débitos a parte promovente não comprova a quitação dos valores assumidos pela confissão de dívida, ônus que lhe impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a prova da contratação, bem como julgar procedente o pleito contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 329,98), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ante a falta de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1 – DECLARAR a inexistência do débito de R$ 329,98 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), discutido nos autos;

2 – CONDENAR a parte reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais por ele suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ.

OPINAR, ainda, pela improcedência do pedido contraposto.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência em relação à ação perante o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE, sob os autos n. 1019084-20.2019.8.11.0002, que discute débitos relativos ao mesmo contrato, bem como preliminar de conexão, sendo necessária a reunião dos feitos.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito ante a comprovação da contratação e inadimplemento. Alegou que juntou termo de confissão de dívida com a contestação, constando assinatura idêntica àquela aposta na procuração juntada com a inicial, o qual fora instruído com cópia dos documentos pessoais, documentos não apreciados mesmo após a oposição de embargos declaratórios.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que não houve comprovação da contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência em relação à ação perante o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE, sob os autos n. 1019084-20.2019.8.11.0002, que discute débitos relativos ao mesmo contrato, bem como preliminar de conexão, sendo necessária a reunião dos feitos.

Sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem inscrições diversas, embora relativas ao mesmo contrato. Assim, inexiste identidade de pedidos, uma vez que cada parcela representa uma inscrição diversa e autônoma, até porque há pedido de declaração de inexistência de cada débito em separado.

Outrossim, melhor sorte não lhe assiste em relação à preliminar de conexão, uma vez que deve ser aplicado o teor da Súmula 235 do STJ segundo o qual inexiste necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de termo de confissão de dívida com a contestação, constando assinatura idêntica àquela aposta na procuração juntada com a inicial e instruído com cópia dos documentos pessoais.

No caso, a parte Recorrida negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente por dívida desconhecida. Por outro lado, a parte Recorrente juntou termo de confissão de dívida e cópia dos documentos pessoais, sendo que em impugnação não houve confrontamento de tal documento, se tratando de peça genérica que se limita a alegar ausência de prova da contratação.

Houve a oposição de embargos declaratórios para alertar sobre o documento e nem assim o mesmo fora apreciado. Em recurso a parte promovida reitera a tese de comprovação da relação jurídica diante da juntada do termo de confissão, mas as contrarrazões foram novamente genéricas no sentido de ausência de prova da contratação.

Ainda, apesar de alegar que não houve comprovação da relação jurídica, destaco que houve a juntada de termo de parcelamento de dívida devidamente assinado e com cópia do documento pessoal e, assim, cabia à parte promovente comprovar a regularidade dos pagamentos, o que não fez. Pretende a parte promovente o reconhecimento de ato ilícito pela concessionária quando diante da existência de relação jurídica é seu dever comprovar os pagamentos mensais, o que não fez, na medida em que sequer confronta o documento.

Diante da comprovação da contratação, inexiste qualquer ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe, bem como se impõe a parcial procedência do pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento dos valores inscritos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento do
débito inscrito
no valore de R$ 329,98 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020